Tribunal: TJBA
Processo: 8009410-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009410-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SIDNEA COSTA Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA CÁLCULOS DO EXECUTADO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 1º, E 1.009 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por servidora pública em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Município de Mucuri, homologou os cálculos apresentados pelo ente público como corretos e determinou a expedição de precatório para pagamento do valor apurado, pondo fim à fase executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central a ser dirimida consiste em definir o recurso cabível contra pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de sentença, julga a impugnação, estabelece o valor definitivo da execução e determina a expedição de precatório/RPV, extinguindo o procedimento executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O pronunciamento judicial que resolve a impugnação, define o quantum debeatur e ordena a expedição da requisição de pagamento, exaurindo a prestação jurisdicional na fase de execução, possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil. Sendo a decisão recorrida uma sentença que põe fim à fase de cumprimento, o recurso cabível para sua impugnação é a Apelação, conforme disposto no art. 1.009 do CPC, não se enquadrando a hipótese no rol taxativo de cabimento do Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do mesmo diploma. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação, em tal cenário, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolhe a impugnação, homologa o valor devido e determina a expedição de precatório/RPV, possui natureza de sentença, por extinguir a fase executiva, sendo o recurso de apelação a via adequada para sua impugnação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º; 1.009; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp AgInt no AREsp: 2569918 MA 2024/0048730-6, STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009410-57.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SIDNEA COSTA e como Agravado o MUNICÍPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03